Tribunal: TJES
Processo: 5005701-52.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005701-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL LOUZADA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005701-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL LOUZADA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
FALSA IDENTIDADE.

PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM PÚBLICA.
REQUISITOS DA PRISÃO. PREENCHIMENTO.

REITERAÇÃO CRIMINOSA
.

PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO.

ORDEM DENEGADA.

1. Quanto ao
fumus comissi delicti
, o depoimento dos policiais que apreenderam o réu em flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda, são idôneos para confirmação da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

2. Embora a quantidade de entorpecentes não seja, a princípio, demasiadamente exacerbada (dez buchas de maconha), observa-se que o paciente foi localizado em local conhecido por intensa traficância, como destacado pelos policiais, e, além das drogas, foi encontrado dinheiro em espécie (R$ 138,00). Além disso, a autoridade coatora consignou que o paciente passou recentemente por audiência de custódia e, ademais, possui ação penal em curso.

3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, Precedentes.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005701-52.2023.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL LOUZADA PEREIRA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL LOUZADA PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, por encontrar-se preso preventivamente desde 25/01/2023, nos autos do
Processo tombado sob nº

0000259-30.2023.8.08.0021
, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, c/c 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 307, do Código Penal.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) a decisão da autoridade coatora não se baseou em fatos novos, não podendo o juiz da causa alterar decisão do juiz da audiência de custódia, que concedeu a liberdade ao acusado; (ii) o paciente é primário, reside no domicílio em que fora processado e não há notícia da prática de outro delito; (iii) a falta de contemporaneidade do delito imputado e inocorrência de novos fatos impõem a manutenção da liberdade; (iv) a quantidade de drogas encontradas com o paciente não serve para denotar sua periculosidade.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar.

Segundo consta da denúncia (id. 5112544), no dia 24 de janeiro de 2023, por volta de 13h40min, na Avenida Beira-Mar, Bairro Praia do Morro, em Guarapari, o réu, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local de intenso tráfico de drogas, situado no Quiosque 13, quando visualizaram o réu em atitude suspeita.

Abordado e feita revista pessoal, encontraram no bolso direito de sua vestimenta R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) e 10 (dez) buchas de maconha. Além disso, o réu atribuiu para si identidade falsa, nomeando-se como “Gabriel Santos Louzada”, com o objetivo de ocultar seu histórico criminal.

Com efeito, diversamente do que alegou a defesa técnica, na audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com base nos seguintes fundamentos (id. 5112572):

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da apreensão de entorpecentes, aliado à apreensão de quantia em espécie,
bem como que o autuado já possui registro de atos infracionais, responde à ação penal por crime de tráfico e passou por esta audiência de custódia há menos de três meses
, o que demonstra que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
”

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Em primeiro lugar, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão provisória foi decretada em audiência de custódia, após ser homologada a prisão em flagrante. Ademais, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

Esclarecido tal ponto, o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crimes, somados, com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, o depoimento dos policiais que apreenderam o réu em flagrante, agentes públicos e sujeitos neutros na demanda, são idôneos para confirmação da materialidade e de indícios suficientes de autoria.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, embora a quantidade de entorpecentes não seja, a princípio, demasiadamente exacerbada (dez buchas de maconha), observa-se que o paciente foi localizado em local conhecido por intensa traficância, como destacado pelos policiais, e, além das drogas, foi encontrado dinheiro em espécie (R$ 138,00).

Além disso, a autoridade coatora consignou que
o paciente passou recentemente por audiência de custódia e, ademais, possui ação penal em curso
(0003198-17.2022.8.08.0021), além de registro de atos infracionais pretéritos. Nesse contexto,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Assim sendo, deve-se considerar que a situação objetiva em concreto é hábil para manutenção do decreto prisional, razão pela qual a prisão preventiva se revela, além de cabível, necessária e
adequada
para o deslinde da persecução criminal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)